Tribunal: TCU
Processo: 013.848/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Goiás em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0188/12, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 671612, função SAUDE, que teve como objeto EXECUCAO DE PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE INACIOLANDIA. (no da TCE no sistema: 3361/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2639/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE), instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado de Goiás em desfavor de Zilmar Florêncio Alcântara, prefeito na gestão 2013-2016, e Francisco Antônio Castilho, prefeito na gestão 2017-2020, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 188/2012, registro Siafi 671612 (peça 4), firmado entre a Funasa e o Município de Inaciolândia/GO e que tinha por objeto a execução de Sistema de Esgotamento Sanitário. Considerando que o termo de compromisso foi firmado no valor de R$ 3.797.952,37, sem previsão de contrapartida municipal (peças 3 e 4) e teve vigência de 13/3/2012 a 13/3/2014, com prazo final para apresentação da prestação de contas em 12/5/2014; considerando que os repasses efetivos da União totalizaram R$ 3.797.952,37, bem como que o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no mesmo valor, imputando-se a responsabilidade a Zilmar Florêncio Alcântara, prefeito na gestão 2013-2016, na condição de gestor dos recursos, e Francisco Antônio Castilho, prefeito na gestão 2017-2020, na condição de prefeito sucessor; considerando que, conforme análise da unidade instrutora, não ocorreu a prescrição, em qualquer das suas modalidades; considerando, por outro lado, que, após diligências endereçadas à Funasa e ao Município de Inaciolândia/GO, a unidade instrutora entendeu não subsistir o débito apontado pela Funasa, ensejador da instauração da presente TCE, uma vez que o Sistema de Esgotamento Sanitário se encontra em funcionamento, tendo sido obtida a licença para operação (peça 188); considerando, ainda, que, consoante a jurisprudência deste Tribunal "danos ocasionados a bens públicos municipais construídos ou adquiridos com recursos recebidos da União, ocorridos posteriormente à sua incorporação ao patrimônio municipal devem ser levados ao conhecimento das instâncias de controle locais" ( Acórdão 140/2014-TCU-Primeira Câmara , relator: Ministro Weder de Oliveira); considerando que a proposta da unidade instrutora contou com a anuência do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) (peça 191); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o, caput , da IN-TCU 98/2024: a) arquivar os autos ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; b) comunicar esta decisão à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e ao Município de Inaciolândia/GO, bem como aos demais responsáveis. 1. PROCESSO TC- Processo 013.848/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Antonio Castilho (XXX.085.971-XX); Zilmar Florencio Alcantara (XXX.573.601-XX). 1.2. Unidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Goiás 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Marcos Cesar Alves Borges dos Santos (OAB/GO 25.845), representando a Prefeitura Municipal de Inaciolândia/GO 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há